Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-28.2019.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001667-28.2019.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
TANIRA ESTEVAM COCHRANE DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001667-28.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 5.983
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1001667-28.2019.8.26.0587 / 50000
Comarca: São Sebastião (2a Vara Cível)
Embargante: Tanira Estevam Cochrane de Azevedo (Justiça Gratuita)
Embargado: Fazenda Pública do Município de São Sebastião
Voto no 5.983
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 392/398, que negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o V. Acórdão padece de omissões e contradições. Reitera
os termos do recurso de apelação. Aduz que este E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo tem reiteradamente entendido ser necessária a comprovação efetiva pelo Estado ou
Município de que o imóvel está em área pública, o que no presente caso efetivamente não
ocorre. Alega que o município vem agindo de forma imprudente fazendo alegações
genéricas em ações de usucapião. Aduz que a embargada age de forma rasa, com apenas
duas ou três petições padrões, e sem ao menos criar provas para suas alegações genéricas,
não estando de acordo com os princípios que regem a advocacia e tão pouco uma
procuradoria Municipal.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
O V. Acórdão não padece de qualquer omissão ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001667-28.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 5.983
3
Reconheceu-se que a questão relativa à usucapião dos terrenos ocupadas por
particulares, inseridos no 2o perímetro de São Sebastião e reconhecidos como terras
devolutas
por
meio
da
ação
discriminatória
no
01/39
(proc.
No.
0000001-13.1939.8.26.0587), já foi apreciada por este E. Tribunal de Justiça, tendo-se
reconhecido a possibilidade, em tese, de justificação da posse pelos ocupantes, como
reconhecido na r. sentença da ação discriminatória e nos termos do Decreto-Lei Estadual no
14.916/45. Contudo, in casu, a embargante indicou exercer a posse do terreno em
continuidade à exercida pelos seus genitores, nos termos do art. 1.207 do Código Civil,
conforme as escrituras de cessão de direitos possessórios juntadas a fls. 22/25. . E as
escrituras juntadas não indicam a posse antecedente por tempo suficiente ao preenchimento
do requisito previsto na alínea “e” do art. 2o do Decreto Lei Estadual no 14.916/45, que
condiciona o reconhecimento da propriedade do particular ao exercício da posse há trinta
anos quando da entrada em vigor do diploma, que ocorreu em 06/11/1945.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator